Tribunal: TJBA
Processo: 8036470-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036470-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relatora: Ana Conceição Barbuda Ferreira AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Advogado(s): LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS AGRAVADO: JOSE BONFIM LIMA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. Salvador, data registrada em sistema. ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA Juíza Convocada – Relatora (assinado eletronicamente)